Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PIX. CURTO INTERVALO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. PRIVAÇÃO DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato BRB parcelado, condená-la a restituir em dobros todos os valores indevidamente descontados da conta corrente do autor a tal título e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente alega que a contratação é válida, que decorreu de refinanciamento de dívida e que o valor foi creditado em benefício do autor/recorrido. Destaca que não houve conduta ilícita praticada pela ré, devendo a responsabilidade ser atribuída ao próprio cliente por ter supostamente violado dados pessoais bancários sigilosos, uma vez que as transferências foram realizadas mediante PIX, não havendo comprovação da falha no sistema de segurança do banco. Ainda, sustenta a inexistência de dano moral indenizável não ultrapassando a situação vivenciada do mero aborrecimento do cotidiano. Requer a reforma integral da sentença, alternativamente o reconhecimento da culpa concorrente. Subsidiariamente, requer a condenação material seja na forma simples, que seja afastada a condenação por dano moral e/ou a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81997780).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Analisados os autos, conclui-se que não houve comprovação por parte do banco réu/recorrente da contratação do empréstimo pelo autor/recorrido, descumprindo com o ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC. Isso porque, ao alegar que a contratação decorre de refinanciamento de outra dívida, caberia ao banco réu/recorrente, inicialmente, comprovar a dívida original objeto da renegociação, o que não ocorreu.
6. Além disso, consoante já mencionado na sentença, a cédula de crédito bancário, no 26045067 não atende aos requisitos mínimos de validade, uma vez que não apresenta assinatura — manual ou eletrônica — do autor/recorrido, desacompanhada de qualquer outro elemento de segurança apto a comprovar sua manifestação de vontade (ID 81997760), bem como a data em que foi emitida a cédula de crédito bancário, 25/09/2025, é descompassada da data da contratação, que se deu em 15/06/2024 (ID 81996753). Registra-se ainda que após o crédito do suposto empréstimo, foram realizadas quatro transferências mediante PIX em valores elevados e num curto intervalo de tempo (quarenta e nove minutos no total, sendo que seis minutos para três transações consecutivas ID 81996753 pág. 2 a 5), circunstância que deveria ter sido identificada pelos mecanismos de segurança da instituição financeira, evidenciando novamente a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
7. No tocante a repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na espécie, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços ao efetivar descontos de empréstimo realizado mediante fraude, conduta que se mostra injustificável. Com efeito, resta evidente que os valores efetivamente debitados devam ser restituídos no dobro do valor descontado, pois se mostrou indevido o desconto, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Assim, não merece qualquer reparo a sentença.
8. Quanto aos danos morais, os transtornos vivenciados pelo autor/recorrido, pessoa idosa, em razão dos descontos mensais de R$ 977,07, em sua renda por mais de ano, de forma não contratada, causaram aflição e angústia, pois houve privação de seus recursos financeiros, situação que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Dessa forma, deve ser indenizada pelos danos morais evidenciados.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem se mostra adequado, não merecendo também qualquer reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.